Tribunal: TJDFT
Processo: 0726163-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0726163-38.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: PAMELLA CRISTINY COSTA MAZARO PACIENTE: ALEXSANDER MAICON ASSIS CRUZ AUTORIDADE: JUIZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de ALEXSANDER MAICON ASSIS CRUZ, denunciado como incurso nas penas do art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei n° 11.343/2006. Aponta como autoridade coatora o Juízo da Quinta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Em breve resumo, aduz a impetrante que o paciente foi preso em flagrante em 14/12/2021. Em audiência de custódia, foi convertida a prisão em preventiva. Realizada audiência de instrução e julgamento em 20/07/2022. Contudo, o policial arrolado como testemunha pelo Ministério público se encontrava de férias e por esse motivo não compareceu à audiência para prestar depoimento. Assim, a audiência foi remarcada para 03/10/2022, ou seja, quase um ano após a prisão do paciente. A defesa formulou pedido de revogação da prisão do paciente por excesso de prazo, que foi indeferido pelo Juízo. Sustenta haver excesso de prazo na formação da culpa, acarretando constrangimento ilegal ao paciente, haja vista que se encontra preso há mais de 230 dias. Alega: desídia do Poder Judiciário; que a defesa não contribuiu para a mora; que não há complexidade do processo e que o tempo de prisão cautelar acarreta constrangimento ilegal ao paciente, violando os princípios da razoabilidade dos prazos processuais e da proporcionalidade. Menciona condições pessoais favoráveis, como endereço fixo. Colaciona precedentes. Pede a concessão da ordem liminarmente, para que seja determinada a expedição do alvará de soltura em favor da paciente, sem prejuízo da imposição de cautelares diversas da prisão. No mérito, a confirmação da medida. DECIDO. A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida que tem cabimento somente quando for possível vislumbrar, em sede de cognição sumaríssima, flagrante ilegalidade da prisão. Em 05/08/2022, a autoridade apontada coatora indeferiu o pedido de revogação/relaxamento da prisão preventiva da paciente, com os seguintes fundamentos (Num. 38028954): Trata-se de novo pedido de relaxamento e de revogação da prisão preventiva formulado por ALEXSANDER MAICON ASSIS CRUZ, por meio do qual sua defensora pleiteia o relaxamento da prisão sob o argumento de excesso de prazo para o encerramento da instrução. Argumenta também não se encontrarem presentes os requisitos da custódia cautelar (ID n. 132134008). O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do requerimento defensivo (ID n. 132718030). É o relatório. Decido. A natureza cautelar da prisão preventiva impõe-lhe a marca da excepcionalidade, razão pela qual a sua decretação somente se justifica quando se encontram presentes o pressuposto e o fundamento básico, quais sejam o fumus boni iuris e o periculum libertatis. O primeiro diz respeito à prova da existência do crime e indício suficiente de sua autoria. O segundo, por sua vez, encontra-se na garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal ou segurança da aplicação da lei penal. A probabilidade da ocorrência de infração penal é sugerida pelos elementos contidos no APF, como a Ocorrência Policial, o Laudo de Exame Químico Preliminar e os depoimentos colhidos extrajudicialmente, que serviram de embasamento para o oferecimento da denúncia. A periculosidade da liberdade do agente para a ordem é extraída do histórico criminoso do réu, que é reincidente específico no crime de tráfico de drogas (pág. 4 de ID n. 111452309), além de possuir duas condenações transitadas em julgado pela prática do delito de roubo (págs. 1/2 de ID n. 111452309). Não bastasse, estava em cumprimento de pena por ocasião dos fatos. Assim, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação provisória como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto (Acórdão 1351110, 07173358720218070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 24/6/2021, publicado no DJE: 12/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Vale salientar que a prisão de natureza cautelar não conflita com a presunção de inocência, quando devidamente fundamentada pelo juiz a sua necessidade, como é o caso dos autos. Outrossim, as matérias meritórias alegadas pela Defesa só poderão ser apreciadas em momento processual oportuno, ou seja, por ocasião da sentença. Em arremate, registro que, com o novo pedido, não foram trazidos fatos novos ou argumentos que pudessem ilidir os fundamentos que ensejaram a custódia cautelar e as anteriores decisões proferidas por este Juízo, mantendo a segregação preventiva, sendo a última recentemente no dia 22 de junho de 2022 (ID n. 128766424). No que concerne ao novo pedido de relaxamento da prisão preventiva, sob o argumento de excesso de prazo para o encerramento da instrução, tenho que o pleito também não comporta acolhimento. Ressalto que, a despeito do tempo de prisão cautelar do réu ALEXSANDER MAICON ASSIS CRUZ, a duração razoável do processo está sendo devidamente observada. Isso porque, como sabido, a verificação de excesso de prazo não decorre de mero cálculo aritmético, devendo ser aquilatado consoante as circunstâncias do caso concreto, que podem justificar uma maior dilação da marcha processual. In casu, as peculiaridades da tramitação do caso concreto que justificaram um maior prolongamento da instrução processual foram demonstradas por meio da decisão de ID n. 128766424, quando restou afastado o pleito de relaxamento de prisão por alegado excesso de prazo. Em relação ao fato novo alegado pela Defesa, consistente na necessidade de designação de audiência em continuação, pondero que tal circunstância, por si só, não é apta a ensejar o relaxamento da prisão no caso concreto. Isso porque não há demora injustificada decorrendo de desídia do Juízo ou de atos protelatórios da acusação, sendo certo que a nova audiência já está designada, oportunidade em que será ouvida a única testemunha restante, a qual esteve ausente por motivo justificado, além do interrogatório do réu, de modo que há previsão para o término da instrução processual. Conjugado a isso, considero que o histórico criminoso do acusado demonstra a ineficácia de medidas alternativas ao cárcere para resguardar a ordem pública até o término da instrução, como o monitoramento eletrônico, porquanto o réu está reiteradamente envolvido em crimes graves, ostentando condenação definitiva por tráfico e outras duas por roubo. Inclusive, ao ser preso no caso em tela, estava em pleno cumprimento de pena, o que não foi suficiente para frear seu ímpeto criminoso. Destaca-se, ademais, que foi preso poucos dias após ser colocado em liberdade com o emprego de monitoração eletrônica. Assim, acolho a manifestação ministerial de ID n. 132718030, na qual o Parquet salientou que, diante das peculiaridades do caso concreto, não se vislumbra constrangimento ilegal pelo alegado excesso de prazo, sendo a prisão razoável e proporcional. Nesse sentido: (...) Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos defensivos e mantenho a custódia cautelar de ALEXSANDER MAICON ASSIS CRUZ.” De início registro que a pena máxima cominada ao delito imputado ao paciente supera 04 (quatro) anos de reclusão, sendo, portanto, admitida a prisão preventiva (art. 313, inciso I, do CPP). Há suficientes indícios de autoria decorrentes do envolvimento do paciente com o tráfico ilícito de entorpecentes em locais próximos a escolas e faculdades. Além disso, deve ser considerada a reiteração criminosa do paciente, haja vista que já foi condenado definitivamente por outros crimes, inclusive por tráfico de drogas. Ressalta-se que, no momento da sua prisão em flagrante, o paciente estava cumprindo pena em regime semiaberto com o emprego de monitoração eletrônica. Tais circunstâncias evidenciam a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente, a justificar a manutenção da segregação cautelar, conforme avaliado na decisão que decretou a sua prisão preventiva e, posteriormente, indeferiu o pedido de revogação da prisão. Por outro lado, o fato de o paciente possuir residência fixa, por si só, não é suficiente para obstar a prisão preventiva se presentes os seus pressupostos, como é o caso ora examinado. Pelos mesmos motivos não se mostram adequadas, pelo menos neste momento, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP). Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. SÚMULA No 52 DO STJ. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO JÁ FINALIZADA. COVID-19. ORDEM DENEGADA. 1. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente encontra-se amparada em fundamentação jurídica legítima, lastreada em elementos concretos depreendidos dos autos acerca das circunstâncias do caso, os quais revelaram a necessidade de se resguardar a ordem pública, tendo em vista a considerável quantidade de maconha apreendida, cerca de 2 (dois) quilogramas, além de ter sido apreendida balança de precisão e quantia em dinheiro em espécie. 2. Está configurada a necessidade da prisão preventiva para garantia de ordem pública, diante do risco de reiteração delitiva, devidamente evidenciado e fundamentado na decisão de primeiro grau, especialmente quando o paciente ostentar condenações transitadas em julgado pela prática de furto qualificado e por roubo, além de anotação pela Justiça da Infância e da Juventude pela prática de ato análogo ao tráfico de drogas. 3. O enunciado de Súmula n. 52 do STJ diz que, "encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo". No presente caso, finalizada a audiência de instrução, é possível ver que a defesa já irá apresentar alegações finais e que o processo originário será concluso para julgamento, não havendo que se falar em excesso de prazo. 4. As autoridades penitenciárias do Distrito Federal estão cientes da gravidade da pandemia decorrente do COVID-19 e já vêm adotando medidas a fim de evitar a contaminação generalizada da população carcerária. Assim, a existência de situação de pandemia não é motivo, por si só, para evitar o encarceramento do acusado. 5. HABEAS CORPUS ADMITIDO E ORDEM DENEGADA. (Acórdão 1416848, 07055145220228070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no PJe: 2/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE DE MACONHA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. 1. A decisão que manteve a prisão preventiva do paciente acertadamente lastreou-se nos requisitos dos artigos 310 e 312 do CPP, pautando-se, de forma fundamentada, nos motivos pelos quais entende ser necessária a segregação cautelar do paciente. 2. A quantidade de droga apreendida em seu poder (mais de 50kg) confere à conduta elevada gravidade concreta em face do número de pessoas que seriam alcançadas, a evidenciar o malferimento à saúde pública. 3. No que concerne às condições pessoais do paciente, não há elementos comprobatórios de ocupação lícita e residência fixa, sendo mencionada tão somente a primariedade, a qual não tem o condão, por si só, de afastar a periculosidade social do paciente, representada na grande quantidade de droga apreendida em seu poder, capaz de abastecer e fomentar o mercado ilícito de entorpecente. 4. Ordem denegada. (Acórdão 1416728, 07100102720228070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no PJe: 4/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No que diz respeito ao alegado excesso de prazo, observa-se que recentemente (05/08/2022) o Juízo de origem revisou a necessidade de segregação do paciente, refutando o constrangimento apontado em decorrência de suposto excesso de prazo, conforme decisão transcrita. Além disso, os autos encontram-se aguardando a finalização da instrução, com data designada para a continuação da audiência de instrução e julgamento (03/10/2022). No aspecto, ainda que o paciente esteja preso desde 14/12/2021, tendo sido após convertida em preventiva a prisão em flagrante, não se vislumbra, de plano, tramitação irregular do feito apta a caracterizar o constrangimento ilegal apontado, porquanto sabido que os prazos processuais não são absolutos, sendo necessário um exame mais aprofundado das situações que ensejaram o alegado excesso. Dessa forma, ainda que o período de segregação cautelar até então suportado exceda o prazo estabelecido, não é possível afirmar, no momento, a ocorrência de constrangimento ilegal, sendo necessário que se aguarde a decisão colegiada, mediante análise mais aprofundada das circunstâncias do caso concreto, após as informações da autoridade coatora e parecer da d. Procuradoria de Justiça. Portanto, por ora, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da liminar postulada. Recomendável, pois, decisão colegiada após as informações prestadas pela autoridade coatora, a fim de melhor subsidiar a decisão pelo Colegiado, e parecer da d. Procuradoria de Justiça. INDEFIRO, pois, o pedido liminar. Solicitem-se as informações. Colha-se o parecer do Ministério Público. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de agosto de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator